Tribunal: STF
Processo: ARE 1258216
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO – PRECEDENTE – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. A Turma Recursal, reformando o entendimento do Juízo, julgou procedente o pedido de diferenças salariais, considerado o piso nacional do magistério estabelecido pela Lei nacional nº 11.738/2008. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente afirma a violação dos artigos 5º, incisos XXXVI e LV, e 169, § 1º, da Constituição Federal. Alega contrariado o verbete vinculante nº 37 da Súmula do Supremo. Sustenta a nulidade do processo por cerceamento de defesa. Diz não caber ao Poder Judiciário aumentar os vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia. Discorre sobre a inexistência de direito adquirido a regime jurídico de remuneração. Articula com a falta de recursos financeiros para a implantação do benefício. 
    2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo. Eis a ementa da ação direta de inconstitucionalidade nº 4.167, relatada pelo ministro Joaquim Barbosa no Pleno, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 24 de agosto de 2011:
    CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2», §§ Ia E 4o, 3°, CAPUT, II E III E 8°, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 
    1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).
    2. E constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.
    3. E constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.
    Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. 
    Seguiram-se a esse julgamento mais cinco relativos a embargos de declaração e outros pertinentes a agravos regimentais, tendo sido feitas correções de erros materiais e modulados os efeitos, considerada a data do julgamento inicial – 27 de abril de 2011. Não tendo havido no recurso alusão a fundamento constitucional ainda não analisado, descabe, a esta altura, discordar, no âmbito individual, do que assentado, de forma definitiva, pela maioria. 
    No mais, o Colegiado de origem decidiu a questão a partir de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado. Divergir desse entendimento demandaria, em última análise, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso. Confiram com o seguinte trecho:
    Analisando as fichas financeiras de cada demandante percebo que o valor do salário base efetivamente recebido é sempre maior que o piso salarial do nível I, letra A (piso nacional do magistério). Entretanto, o Município de Pedrinhas não observou em relação aos professores demandantes (Nível III, 200 horas) o escalonamento vertical e horizontal previsto na Lei Municipal 47/2004 (Nível III = 1.5 Nível I) e, portanto, fazem jus a essa diferença salarial, devidamente atualizada e corrigida.
    […]
    Não há que se falar, por fim, em ofensa aos princípios da legalidade e da separação de poderes, porque, in casu, o Poder Judiciário, ao determinar o pagamento retroativo das diferenças salariais, está apenas garantindo a equiparação do vencimento básico de cada um dos demandantes ao valor do piso salarial nacional, mediante a aplicação da lei federal nº 11.738/2008, que não foi devidamente observada pelo ente municipal. 
    Quanto à alegação de impossibilidade financeira do município, importa salientar que não constitui justificativa plausível para a recusa ao cumprimento da obrigação legal, haja vista que o ente possui a alternativa prevista no art. 169, §3º, da Constituição Federal para redução de suas despesas, além do que o artigo 4º da lei nº 11.738/2008 estabelece o dever da União de complementar o valor do piso caso o ente federativo não tenha disponibilidade orçamentária. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 27 de março de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator